Tribunal: TJPA
Processo: 0005563-25.2013.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005563-25.2013.8.14.0043

APELANTE: JULIO GOMES BAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei n. 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para absolvição do acusado por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito do art. 16, §1º, I, para o art. 12 da Lei 10.826/03; (iii) determinar se é viável a redução da pena-base imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do réu se amolda corretamente ao art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, visto que foi apreendida arma com numeração suprimida, conforme laudo pericial, autorizando a
emendatio libelli
nos termos dos arts. 383 e 617 do CPP, sem reformatio in pejus, já que as penas cominadas são idênticas.

4. A prova da materialidade delitiva decorre do auto de apresentação e apreensão e do laudo pericial, que atestam o funcionamento e o potencial ofensivo das armas. A autoria é confirmada pelos depoimentos de policiais militares, corroborados por declarações da esposa do réu, sem qualquer indício de má-fé ou motivação pessoal para imputação falsa.

5. A jurisprudência do STJ reconhece validade probatória aos testemunhos policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, como no caso presente.

6. Inviável a desclassificação para o art. 12 da Lei 10.826/03, pois está comprovado que uma das armas apreendidas possuía sinal identificador desbastado por ação mecânica, o que configura a hipótese do art. 16, parágrafo único, IV.

7. Quanto à dosimetria, a defesa não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que afronta o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento da alegação recursal nesse ponto.

8. Ainda que assim não fosse, a pena-base foi fixada no mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), não havendo margem para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Depoimentos policiais possuem valor probante quando coerentes e ausentes indícios de má-fé. 2. A presença de arma com numeração suprimida afasta a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 12 da Lei 10.826/03. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da dosimetria impede o conhecimento do pedido recursal por violação ao princípio da dialeticidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 383, 386, V e VII, 617; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 16, § único, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJBA, ApCrim n. 0576878-95.2017.8.05.0001, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2021; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Júlio Gomes Baia apela da sentença do Juízo da Vara Única de Portel/PA, que o condenou à pena reclusiva de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei n. 10.826/03 (ID 12254208).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP, e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03. Ao final, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal (ID 12254222).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12254226), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 14819041).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigne-se que diversamente do quanto reconhecido na denúncia e na sentença, a conduta pelo qual o réu foi condenado se amolda ao crime descrito no inciso IV, do § único, do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, e não a capitulação data prevista no inciso I do mesmo diploma legal. A esse respeito, prescrevia o referido inciso I, antes da redação dada pela Lei n. 13.964/2019:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

Ocorre que não há nos autos prova de que tenha sido o acusado quem “suprimiu ou alterou a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato”, sendo a conduta adequadamente capitulada no inciso IV, transcrito a seguir:

IV - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Neste caso, permite-se a realização da
emendatio libelli
nesta Superior Instância, notadamente por não incorrer em
reformatio in pejus
, tendo em vista a pena de ambos os delitos serem equivalentes (reclusão, de três a seis anos, e multa), tudo em conformidade aos ditames dos arts. 383 e 617 do CPP (TJBA,
ApCrim. n. 0576878-95.2017.8.05.0001
, relator Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, publicação em 12/05/2021).

Assentada essa premissa, clarifico que o recurso não comporta acolhimento.

No ponto, inexiste margem para absolver o acusado por insuficiência probatória. A
materialidade
delitiva do crime restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 12254175, pág. 7) e pelo laudo pericial n. 17/2014 (ID 12254179, págs. 3 e 5), tendo sido concluído que as armas apreendidas se encontravam em condições de funcionamento e apresentavam potencial ofensivo.

Outrossim, a
autoria
restou demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas que confirmaram em juízo seus depoimentos prestados na fase policial, e que se mostraram suficientes para formar o convencimento judicial e embasar a condenação do apelante na prática do crime em comento, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Nesse contexto, destaco depoimento da testemunha de acusação. Policial Militar,
Kleber Ribeiro Brito
, em juízo: "(...) recebeu informações que o acusado estava com armas dentro de sua mochila; que diante das informações os policiais solicitaram ao acusado que consentisse revistar a mochila, se recusando o acusado a entregar a mochila para ser revistada e num dado momento tentou puxar a pistola que estava por baixo do colete da testemunha, tendo a esposa do acusado intervindo para que a mochila não fosse revistada, diante de tanta resistência desconfiaram de que a mochila deveria ter arma com o acusado e realizaram a revista na mochila e encontraram dois revolveres municiados; que informava que o acusado era segurança do prefeito, mas que o acusado não tinha autorização para utilizar arma (...)" [Sic].

Friso ainda depoimento da testemunha de acusação, Policial Militar,
Kleiton Sergio Pinto Amim
que também participou da prisão do acusado: "(...) a gente tava de serviço (...) a gente foi informado que senhor Júlio estava de posse de um trinta e oito e que ele estava dentro de um mochila, pedimos a mochila pra ele, ele não quis entregar, foi que a gente fez a detenção dele, fomos pegar a mochila, na hora que a gente tava pegando a mochila dele, dois filhos deles entraram em luta corporal com o soldado Carneiro, querendo tomar a arma dele, foi que na hora da briga lá, a mãe deles chegou a desmaiar e eles pararam, soltaram o soldado Carneiro e correram, foi que a gente foi verificar dentro da mochila, tinha dois revolver calibre trinta e oito dentro da mochila (...) era do senhor Júlio, ele trabalhava de segurança dos vigias da prefeitura na época (...) a mochila estava com ele, nas costas dele (...)" [Sic].

Sublinho depoimento da testemunha de defesa,
esposa de Júlio Gomes Baia
, ouvida em juízo na condição de informante. Quando instada as perguntas do Representante do Ministério Público, sobre o réu possuir arma de fogo, respondeu: "(...) ele tinha, porque ele trabalhava de supervisor ne, da segurança das vigilâncias (...)" [Sic]. (ID 12254208, grifos nossos).

À vista disso, não há como acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória, estando a materialidade e autoria delitiva suficientemente comprovadas, fato que enseja a condenação do apelante pelo crime que lhe foi imputado.

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Da mesma forma, inviável acolher o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

In casu
, ao contrário do que sugere a defesa, restou comprovado no laudo n. 17/2014 que uma das armas apreendidas possuía “marca não aparente,
desbastada por ação de força mecânica
” (ID 12254179, págs. 3 e 5), circunstância apta a lastrear o decreto condenatório pela prática do crime previsto no art. 16, § único, IV, da Lei n. 10.826/03, antes da redação dada pela Lei n. 13.964/2019, tornando irrelevante a controvérsia sobre o local em que teria sido apreendido o artefato.

Noutro giro, no tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a redução da basilar imposta, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Ademais, ainda que não fosse o caso, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal na primeira fase da dosimetria (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, não havendo que se falar, portanto, em redução da pena-base.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, procedendo-se, de ofício, a
emendatio libelli
, com base nos arts. 383 e 617 do CPP, mantendo-se todos os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025